Tribunal: STF
Processo: ARE 1463696
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO.



    Os apelos extremos de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT e FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REINTEGRATÓRIA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE. TRÂNSITO DE TRENS DESATIVADO E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REATIVAÇÃO. CONFLITO ENTRE INTERESSES PÚBLICOS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À LOCOMOÇÃO DA POPULAÇÃO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. 



    1. Remessa oficial e apelação interposta pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A - FTL contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Federal da Paraíba que, na Ação de Reintegração de Posse manejada pela empresa em face da PREFEITURA DE DUAS ESTRADAS/PB, julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial, determinando que "o Município de Duas Estradas/PB se abstenha de realizar novas construções públicas na faixa de domínio e na área non aedificandi correspondente à linha férrea localizada Km 261+ 775, do ramal Macau, em ambos os lados, bem como se abstenha de deferir eventuais pedidos de construção por particulares, sob pena, em ambas as hipóteses, de demolição das construções e aplicação de multa". Condenou a parte autora, ainda, em honorários sucumbenciais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).



    2. O cerne da questão posta nos autos consiste em determinar qual interesse público deverá prevalecer: a prestação de serviços de transporte ferroviário ou o atendimento aos interesses da população local.



    3. O Decreto nº 7.929/2013 trata da questão afeta às margens de via férrea, estabelecendo que, "para efeito deste Decreto, entende-se por faixa de domínio a porção de terreno com largura mínima de quinze metros de cada lado do eixo da via férrea, sem prejuízo das dimensões estipuladas nas normas e regulamentos técnicos vigentes, ou definidas no projeto de desapropriação ou de implantação da respectiva ferrovia " (§ 2º do art. 1º). Nesse Decreto, consta, outrossim, que não constituem reserva técnica os bens imóveis " ocupados por famílias de baixa renda" (art. 2º, V), mas com a ressalva de que assim não será considerado, para os " imóveis situados integral ou parcialmente na faixa de domínio das ferrovias, cuja ocupação ou utilização por particulares coloque em risco a vida das pessoas ou comprometa a segurança ou a eficiência da operação ferroviária" (§ 1º do art. 2º).



    4. Analisando as fotografias anexadas à perícia técnica (id nº 4058204.2101099), comprova-se a realidade de desativação do trecho ferroviário. Logo, não merece guarida a argumentação fundamentada em um possível perigo a que estaria exposta a população.



    5. Em sentido contrário ao que fora aduzido pela FTL, a sentença vergastada não prioriza o interesse local do Município, em face do serviço ferroviário, pois este é inexistente no local, como restou demonstrado. Também não se trata de uma mera diferença de densidade na movimentação de trens, mas sim, de ausência de tráfego.



    6. Como bem pontuado pelo MM. Juízo dirigente na sentença, no caso de "conflito entre dois ou mais interesses de ordem pública, a problemática não se resolve de forma tão simples no campo teórico, havendo a necessidade de exame específico do caso concreto para verificar qual o interesse público está sendo mais eficiente no atendimento das necessidades coletivas, devendo este prevalecer no caso concreto, por meio da utilização do princípio da proporcionalidade como forma de concretização do melhor interesse público".



    7. De fato, realizando o juízo de ponderação entre os interesses postos em contenda, tem-se que aquele que melhor atende à necessidade coletiva é o titularizado pelo Município demandado.



    8. Não se trata de violação dos art. 99 e 100 do Código Civil e do art. 71 do Decreto nº 9.760/46 (que dispõe sobre os bens imóveis da União), mas sim, de um juízo de ponderação, calcado na proporcionalidade, visando atender da maneira devida aos anseios coletivos. Não se afasta, ainda, a futura reanálise dos pedidos, na hipótese de reativação do trecho.



    9. Havendo provimento do pedido aduzido pela FLT, os cidadãos de Duas Estradas/ PB seriam prejudicados pela retirada do calçamento, bem como pela impossibilidade de fazer uso da academia ao ar livre.



    10. A prevalência do interesse público defendido pela edilidade não está apartada da realidade jurisprudencial encontrada neste Eg. Tribunal, que vem entendendo pela não supremacia do direito pleiteado pela FTL, nos casos em que há a comprovada desativação do trecho ferroviário. Precedentes.



    11. Quanto aos honorários advocatícios, tem-se que cabe razão à FTL. Considerando que a ação foi ajuizada na vigência do CPC/2015, são as normas do seu art. 85, § 8º, que devem nortear a definição da verba honorária sucumbencial. Nesse sentido, o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).



    12. Remessa necessária improvida e apelação da FERROVIA TRANSNORDESTINA parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração por FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A e por DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3°; 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Já quanto à insurgência de DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente